Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-41.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Legitimidade para responder à execução. Demanda trabalhista com trânsito em julgado ocorrido antes da juntada de nova procuração naquela ação. Impossibilidade de aplicação do § 3o do artigo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Legitimidade para responder à execução. Demanda trabalhista com trânsito em julgado ocorrido antes da juntada de nova procuração naquela ação. Impossibilidade de aplicação do § 3o do artigo 22 da Lei n.o 8.906/94. Embargos improcedentes. Inaplicabilidade das penas por litigância de má-fé à embargante. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003003-41.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante/apelado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, é
apelado/apelante FERRARI & PEDROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque e deram
provimento em parte ao recurso de Ferrari & Pedroso Sociedade de Advogados. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-41.2017.8.26.0586 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003003-41.2017.8.26.0586 – São Roque
Apelantes: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Ferrari & Pedroso Sociedade
de Advogados
Apelados: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Ferrari & Pedroso Sociedade
de Advogados
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42119)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedentes
embargos à execução. Contrato de prestação de
serviços advocatícios firmado pela Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia. Legitimidade para
responder à execução. Demanda trabalhista com
trânsito em julgado ocorrido antes da juntada de
nova procuração naquela ação. Impossibilidade
de aplicação do § 3o do artigo 22 da Lei n.o
8.906/94.
Embargos
improcedentes.
Inaplicabilidade das penas por litigância de má-fé
à embargante. Sentença reformada.
Apelação de Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia não provida e apelação de Ferrari &
Pedroso Sociedade de Advogados parcialmente
provida.
Trata-se de apelações (fls. 153/160 e 180/184)
interpostas por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e por Ferrari &
Pedroso Sociedade de Advogados contra a sentença (fls. 148/151 e 176/178)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São
Roque, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
apresentados pela primeira contra o segundo.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em
preliminar, sustenta ilegitimidade passiva, pois afirma que a obrigação foi
assumida durante o período de intervenção, pactuada com terceiro estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-41.2017.8.26.0586 -Voto no
3
aos quadros diretivos da apelante. Alega que são partes legítimas para figurar
na demanda os senhores Francisco José Massariolli Tibiriça, interventor
nomeado, e Daniel de Oliveira Costa, o Prefeito Municipal à época. Requer
seja extinto o processo, sem resolução do mérito. Pugna pelo provimento do
apelo.
Ferrari & Pedroso Sociedade de Advogados afirma
que a rescisão contratual juntada aos autos é documento unilateral e não serve
para comprovação da extinção do contrato firmado entre as partes, vez que
não demonstrado tenha sido recebido pelo recorrente. Argumenta que a
procuração só foi substituída em 24/11/16, tendo o trânsito em julgado da
ação trabalhista ocorrido em 27/10/16, ou seja, em data anterior. Sustenta,
portanto, ser inaplicável o artigo 22 do Estatuto da Advocacia, com exclusão
de 1/3 do valor dos honorários em execução. Requer sejam julgados
improcedentes os embargos, com condenação da parte contrária em litigância
de má-fé. Prequestiona a matéria. Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia (fls. 189/194). Rebate os argumentos trazidos
no apelo contrário e requer seja negado provimento ao recurso.
Ferrari & Pedroso Sociedade de Advogados não
apresentou contrarrazões.
É esse o relatório.
Inicialmente,
não
vinga
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva suscitada pela Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia.
Ainda que o título executivo tenha se firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-41.2017.8.26.0586 -Voto no
4
durante intervenção municipal, tem-se que o contrato de prestação de
serviços foi firmado entre a embargante e embargado. É o que basta para
considerá-la parte legítima para figurar na demanda.
Passa-se à análise do mérito.
Em que pese a alegação da embargante de que tenha
rescindido o contrato de prestação de serviços firmado com o embargado, e
nomeado terceiros para representa-la na ação trabalhista mencionada nos
autos, fato é que o documento de fls. 76 não é suficiente para comprovar tal
situação, pois não demonstrado nos autos o recebimento da notificação pela
Sociedade de Advogados.
Ademais, o embargado demonstrou que a juntada de
nova procuração na demanda trabalhista ocorreu em 24/11/16, conforme se
verifica às fls. 97/98, sendo que o trânsito em julgado daquela ação se deu em
27/10/16 (fls. 107), portanto em data anterior.
Sendo assim, não há falar em afastamento da
cobrança de 1/3 dos honorários previstos no contrato, não se aplicando ao
caso o disposto no § 3o do artigo 22 da Lei n.o 8.906/94. Logo, de rigor a
reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos.
Por fim, afasta-se o pedido de aplicação das penas
por litigância de má-fé à embargante, por não se vislumbrarem os requisitos
autorizadores dessa medida, dispostos no artigo 80 do Código de Processo
Civil de 2015.
Destarte, o apelo de Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia não merece ser provido. Já o apelo de Ferrari & Pedroso
Sociedade de Advogados merece ser parcialmente provido, devendo a
sentença ser reformada, para o fim de julgar improcedentes os embargos à
execução. Em razão do parcial provimento do apelo, e improcedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-41.2017.8.26.0586 -Voto no
5
embargos, inverte-se o ônus da sucumbência, que fica agora a cargo da
embargante, devendo ela arcar com o pagamento das despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre
o valor da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015, observando-se a gratuidade de justiça concedida nos
autos.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação de
Ferrari & Pedroso Sociedade de Advogados e nega-se provimento à apelação
de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia.
Mario A. Silveira
Relator